Tribunal: STF
Processo: ARE 742952
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECURSAL. SUBSCRIÇÃO PELA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.